Tribunal: STF
Processo: RMS 22184
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE  SEGURANÇA.  ACÓRDÃO QUE  CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LIQUIDO  E  CERTO,  AO  FUNDAMENTO  DE  QUE AS
ALEGAÇÕES  DE INEXISTÊNCIA  DE MORA  CONTRATUAL  E DE  CERCEAMENTO DE
DEFESA,  NO CASO,  SE MOSTRAM  INSUSCETIVEIS DE  SEREM APRECIADAS SEM
PRODUÇÃO E EXAME DE PROVA.
          Se a alegada ilegalidade do ato administrativo impugnado se
acha  envolta em contraditorio de natureza fatica, e fora de duvida a
impropriedade do mandado de segurança para a composição da lide.
          Acórdão  que,  decidindo  desse modo,  não  esta  a merecer
reparo.
          Recurso improvido.